Tribunal: TJDFT
Processo: 0738923-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738923-48.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA AGRAVADO: MARGARETH CRISTINA MARTINS DE REZENDE, MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. DECISÃO Em consulta ao processo originário, vê-se que foi proferida r. sentença em 14/10/2024, ocasionando a perda superveniente do interesse recursal. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 18 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora